Tribunal: TJDFT
Processo: 0007224-53.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RETIRADA VOLUNTÁRIA DO APONTAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. A ação cautelar, prevista no artigo 806 do Código de Processo Civil revogado, tinha por finalidade assegurar a efetividade do processo principal que, por sua vez, deveria ser proposto no prazo de 30 dias da concessão da liminar, sob pena de ser cassada a eficácia da medida cautelar e extinto o feito. Inteligência do artigo 808, I, do Código de Processo Civil de 1973.

2. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, conforme previsão do artigo 16 da Lei 9.492/97.

3. Ocorre a perda superveniente do interesse processual, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito se houver a retirada do título enviado a protesto, antes da sua lavratura.

4. Recurso conhecido e desprovido.